Tribunal: TJES
Processo: 0031037-13.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031037-13.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO MARIO PEIXOTO KROEFF e outros (3)

APELADO: COMERCIAL IATE LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. TAXA DE JUROS. LIMITE LEGAL DE 1% AO MÊS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A

mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não obsta o conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2
)
No mútuo feneratício entre particulares, devem ser observados os arts. 591 e 406 do CC/2002, de modo que os juros convencionados não ultrapassem o limite legal de 1% ao mês, sob pena de redução.

3
)

O juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade e declarar que certas obrigações sociais recaiam diretamente sobre os sócios que agirem com abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4
)
À míngua de elementos probatórios aptos a demonstrar a confusão patrimonial entre empresas com sócios, objeto social e patrimônio distintos, a despeito do parentesco, deve ser afastada a desconsideração.

5)
Escorreito o reconhecimento da sucumbência recíproca, na proporção de 50%, haja vista a procedência parcial com o acolhimento de duas teses de cada parte.

6)
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo
Posto Iate Ltda. e outros
, o apelo interposto por
Sérgio Mário Peixoto Kroeff

não deve ser conhecido, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não
obsta o
conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão
, ex vi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Tendo em vista a correlação entre os fundamentos recursais, passo a apreciar os apelos conjuntamente.

Cinge-se a controvérsia à legalidade de contrato de mútuo firmado entre
Sérgio Mário Peixoto Kroeff
e
Posto Iate Ltda.
em 27/02/2015, no valor de R$ 200.000,00, exigível a partir da solicitação, com prazo de cinco dias para pagamento.

Pois bem. No mútuo feneratício entre particulares (empréstimo oneroso de dinheiro), os juros convencionados deve observar o limite legal, conforme redação dos arts. 406 e 591 do Código Civil:

Art. 591.
Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406
, permitida a capitalização anual.

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.

Por sua vez, o § 1º do art. 161 do CTN estabelece
o limite
mensal de
1%
para os impostos devidos à Fazenda Nacional.

A Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) igualmente define no art. 5º o
patamar máximo
de 1% ao mês
para os juros contratados, afastando, assim, a pretendida aplicação do dobro da taxa legal (art. 1º).

Com efeito, o contrato de mútuo feneratício não pode prever taxa de juros superior a 1% ao mês, na esteira de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. FIRMADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE REMUNERATÓRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. MÚTUO GRATUITO. JUROS PRESUMIDOS. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. [...]
No mútuo feneratício entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional) devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa prevista no e 406 do CC/2002; sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio.

10. Na espécie, foi afastada o CDI como índice de correção monetária, em virtude de sua natureza remuneratória. Não ficou evidenciado se o mútuo firmado entre os particulares foi realizado a fins econômicos, sendo necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem.

11. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.076.433/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. FACTORING. DESCARACTERIZAÇÃO PARA MÚTUO FENERATÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE DE CONTRATAR. CONTRATO TÍPICO. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS ESPECÍFICAS. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO (MÚTUO FENERATÍCIO) ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. JUROS DE 12% AO ANO E CAPITALIZAÇÃO APENAS ANUAL. ART. 591 DO CC/2002. LEI DA USURA. INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE FACTORING QUE NÃO É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.

[...] No direito civil brasileiro, predomina a autonomia privada, de modo que se confere, em regra, total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Todavia, na hipótese de contratos típicos, além das regras gerais, incidem as disposições legais previstas especificamente para aquela modalidade de contrato, sendo nulas as cláusulas em sentido contrário quando se tratar de direito indisponível.

4.
Não há proibição legal para empréstimo de dinheiro (mútuo feneratício) entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional). Nessa hipótese, entretanto, devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, permitida apenas a capitalização anual (arts. 591 e 406 do CC/2002; 1º do Decreto nº 22.626/1933; e 161, § 1º, do CTN), sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio. Precedentes.
[...]

(REsp n. 1.987.016/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Impostos na avença juros mensais de 1,5%, não merece reparo o decote promovido na sentença
.

Quanto à desconsideração da personalidade jurídica do
Posto Iate S. A.
, cediço que a sociedade empresária, a partir do registro na Junta Comercial, adquire personalidade jurídica independente dos sócios.

Por consequência, exsurge que a própria sociedade responde pelas obrigações assumidas, conforme consagra o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica (arts. 1.024 do CC e 596 do CPC).

Nada obstante, a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui, em casos excepcionais, a responsabilidade exclusiva dos sócios pelas dívidas sociais, quando evidenciado que a pessoa física utiliza de forma abusiva e fraudulenta a personalidade jurídica da sociedade para frustrar a satisfação de créditos de terceiros.

Em tais situações, o art. 50 do Código Civil prevê expressamente a possibilidade de o juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade e declarar que certas obrigações sociais recaiam diretamente sobre os sócios que agirem com
abuso de direito,
caracterizado pelo
desvio de finalidade ou confusão patrimonial
,
in verbis
:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
.

§ 2º Entende-se por
confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios
, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

É bom frisar, de todo modo, que a simples insolvência do devedor não se presta a justificar a responsabilização patrimonial de terceiros.

No mesmo sentido trilha o posicionamento da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
. 3. A falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Não há falar em incidência da Súmula nº 7/STJ porque a solução da controvérsia cingese a discutir a qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.099/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019).
2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).
3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Fincadas essas premissas, constata-se que, ao tempo da constituição, a
Posto Iate S. A.
tinha como únicos sócios Antonio Bazílio, com 72.000,00 cotas de capital social, e Laurita Pizzaia, com 4.000 (fls. 72/73), no valor unitário de R$ 1,00.

Em
29/0
1
/2014
, a integralidade das cotas de Antonio e parte das de Laurita foram doadas ao sobrinho Leonardo Fernando Pizzaia Bazílio de Souza, que passou a deter 79.200 cotas, permanecendo Laurita com apenas 800.

Por seu turno, na empresa
Vetor Participações Ltda.
, constituída em
01
/09/2010
, figuram como sócios Anderson Emanuel Pizzaia Bazílio de Souza, com 4.145.850 cotas, e Laurita Pizzaia com 4.150 cotas, igualmente no valor unitário de R$ 1,00 (fls. 83/86).

Nesse cenário, a despeito do parentesco, as empresas possuem sócios, objeto social e patrimônio distintos e já apresentavam essa configuração antes de celebrado o contrato de mútuo pelo
Posto Iate
(
27/02/2015
), representado na época por Anderson Emanuel, cuja procuração expirou em
2016
.

Vale citar a conclusão do douto magistrado de piso a respeito, ressalvado o mero erro material na atribuição do nome Luciano a Leonardo Fernando Pizzaia:

“
Assim, por verificar a ausência de quaisquer comunicações de poderes administrativos, financeiros ou operacionais entre o procurador Anderson Pizzaia e o atual adminitrador Luciano Pizzaia, bem como a participação minoritária da sra. Lauritta Pizzaia em ambas as empresas, dada sua idade avançada, tenho que não restou configurada a confusão patrimonial invocada pelo demandante
.”

Assim,
à míngua de elementos probatórios aptos a demonstrar a confusão patrimonial,
deve ser mantid
a
incólume a sentença
nesse mister
.

Por fim,
Posto Iate Ltda. e outros
defendem, em suma, a caracterização da sucumbência mínima, porquanto vencedores em dois dos três pedidos formulados em sede de defesa.

Todavia,
escorreito
o reconhecimento d
a sucumbência recíproca, na proporção de 50%
, haja vista a procedência parcial com o acolhimento de duas teses de
Sérgio Mário Peixoto Kroeff
(legitimidade passiva e pedido monitório) e duas teses da empresa (excesso do débito e a falta de requisito para desconsideração da personalidade jurídica).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)